Tribunal: TJDFT
Processo: 0005649-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 4.083/2008. PEDIDO PREJUDICADO.
Declarada inconstitucional, com trânsito em julgado, no Supremo Tribunal Federal a Lei distrital no 4.083 de 4/1/2008, em ADI também nele ajuizada, resta prejudicada a ADI ajuizada neste Conselho Especial relativa à mesma lei, em face de não mais persistir interesse processual.